Tribunal: TJES
Processo: 5015264-66.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015264-66.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: MARLLUS LOPES DE MORAIS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. REACOMODAÇÃO APENAS NO DIA SEGUINTE. PERDA DE COMPROMISSO SOCIAL RELEVANTE (PADRINHO DE CASAMENTO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO REJEITADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência de cancelamento de voo. O autor alega que o voo de ida (Vitória-Congonhas), programado para que pudesse comparecer em um jantar de noivado/casamento, foi cancelado no momento do embarque. Foi reacomodado apenas no dia seguinte, chegando ao destino com atraso de 14 horas e escalas excessivas. No retorno, houve nova falha que o obrigou a se deslocar entre aeroportos (Congonhas para Guarulhos), gerando desgaste e atraso adicional.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em definir: (i) se aplica-se sobrestamento do feito; (ii) se a manutenção não programada da aeronave afasta a responsabilidade da transportadora; e (iii) se os transtornos vivenciados pelo autor (atraso de 14 horas, perda de evento social e alteração de aeroporto) fundamentam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. O pedido de sobrestamento do feito não merece acolhimento, devendo ser rejeitado com base nos mesmos fundamentos já declinados na sentença, uma vez que não se verifica hipótese legal ou determinação de tribunal superior que vincule a suspensão deste processo específico. 2. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Alegações de "manutenção não programada" constituem fortuito interno, risco inerente à atividade econômica, não sendo hábeis a excluir o nexo de causalidade. 3. O atraso considerável na chegada ao destino (14 horas), aliado à perda de compromisso social relevante (jantar de casamento do qual era padrinho), ultrapassa o limite do mero dissabor cotidiano, caracterizando dano moral in re ipsa. 4. A sentença de primeiro grau analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou o direito de forma proporcional, devendo ser mantida em sua integralidade.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 e Art. 22 do CDC; Art. 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por MARLLUS LOPES DE MORAIS em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. O autor narra que contratou transporte aéreo no trecho Vitória/ES – São Paulo/SP (VIX-CGH) para os dias 30/05/2025 e 01/06/2025, com o intuito de participar das festividades de casamento de um amigo, do qual seria padrinho. Relata que o voo de ida foi cancelado no embarque por problemas técnicos, sendo reacomodado apenas 14 horas depois, o que o impediu de chegar a tempo para o jantar de noivado. Informa, ainda, que no retorno foi obrigado a trocar de aeroporto (Congonhas para Guarulhos) por falha no sistema da ré, causando novos atrasos e despesas de deslocamento.

A requerida apresentou contestação sustentando a ocorrência de problemas operacionais e força maior, alegando que prestou a assistência necessária ao passageiro e que os fatos não seriam passíveis de gerar indenização por danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos.

O juízo de origem proferiu sentença julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fundamentando que houve falha injustificada na prestação do serviço e que o descaso com o consumidor foi evidente.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado pleiteando, preliminarmente, o sobrestamento do feito. No mérito, busca a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Contrarrazões apresentadas pelo autor defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A recorrente pugna pelo sobrestamento do feito. Todavia, a preliminar deve ser rejeitada. Adoto como razões de decidir os mesmos fundamentos expostos na sentença vergastada, visto que a matéria em debate não se enquadra nas hipóteses de suspensão compulsória por Temas Repetitivos ou Repercussão Geral que impeçam o prosseguimento da lide no estágio em que se encontra.

No mérito, a sentença não merece reparos. Conforme estabelece o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, a sentença recorrida pode ser confirmada por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão.

A relação entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço restou comprovada tanto pelo cancelamento do voo de ida quanto pela alteração unilateral do aeroporto de retorno.

A alegação de necessidade de manutenção da aeronave configura o chamado fortuito interno. O transportador deve organizar sua logística para evitar que problemas técnicos rotineiros prejudiquem o consumidor de forma tão drástica. No caso dos autos, o autor ficou privado de participar de evento social singular (jantar de noivado/casamento do qual era padrinho), o que eleva a gravidade do dano.

A reacomodação ocorrida apenas 14 horas após o previsto, somada ao transtorno de deslocamento entre aeroportos em São Paulo no voo de volta, evidencia que o serviço não foi prestado com a eficiência esperada. Tais fatos, por si só, geram abalo psicológico, angústia e frustração que justificam a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor fixado na origem (R$ 5.000,00) mostra-se adequado às peculiaridades do caso e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade comumente adotados por esta Turma Recursal em casos de cancelamento de voo com perda de compromisso relevante.

Portanto, a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)